Tribunal: TJDFT
Processo: 0738861-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERÍCIOS ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NO QUAL CONSTE A NATUREZA DA VERBA E A DATA EM QUE DEVERIA SER PAGA. DOCUMENTO QUE PODE SER JUNTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de atendimento à determinação de emenda à petição inicial.
2. Na origem, a recorrente/requerente alega que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 24/09/1993, e aposentou-se em 20/04/2021. Diz que foram constatadas irregularidades na sua folha de pagamento e que protocolou junto à Administração requerimento para que fossem pagos os acertos financeiros após a sua aposentadoria no valor de R$ 1.814,95. O Juiz na origem determinou a emenda à inicial para que a ora recorrente juntasse aos autos declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, a fim e que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias (ID. 53516624). A recorrente/requerente alegou dificuldades na obtenção do documento, e pediu que, aplicado o princípio da cooperação, fosse o recorrido/requerido, Distrito Federal, intimado a apresentar outro tipo de declaração nos moldes requeridos por aquele Juízo, ID. 53516626. O pedido foi indeferido e determinada a intimação da parte para apresentar o documento na forma requerida anteriormente, ID. 53516626. A recorrente/requerida esclareceu que o Sindicato dos Professores realizou requerimento administrativo com o intento de obter da SEE/DF as declarações nominadas de Exercícios Findos dos servidores representados, dentre eles a recorrente/requerente. Reiterou a intimação do Distrito Federal para apresentar documento nos moldes requeridos pelo Juízo, ID. 53516629. O feito foi extinto sem julgamento do mérito por falta de atendimento à emenda à inicial, ID. 53516635.
3. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente alega a impossibilidade do Juízo de obrigar a recorrente a fornecer documentação que não dispõe e que é fornecida pela recorrida/requerida. Ressalta que o documento juntado aos autos, Declaração Simples - SEE/SUGEP/DICAF/GECAF (ID. 53516623) comprova a existência da dívida referente a despesas de exercícios encerrados, e que é possível, em razão do Princípio da Cooperação, o recorrido/requerido fornecer a documentação integral requerida pelo Juízo na origem. Pede a cassação da sentença, pugnando pela remessa dos autos à fase de origem para a produção das provas requeridas pelo juízo, bem como para a citação do Distrito Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 53516642).
4. O art. 321 do CPC prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência no prazo assinalado, deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do previsto no art. 485, inciso I, do CPC.
5. Ocorre que, no caso dos autos, a recorrente/requerente apresentou declaração da qual se extrai que ela teria direito a receber valores referentes a despesas de exercícios encerrados, em que pese não ser possível identificar a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga.
6. Diante das circunstâncias, verifica-se que, no caso específico dos autos e em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processuais, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, certo é que, a despeito de não ter apresentado documento hábil a identificar a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, a recorrente/requerente juntou aos outro documento, que demostra o seu direito de ação. Nesse sentido: “...o entendimento jurisprudencial é no sentido de que legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação”. (Acórdão 1743192, 07159620220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ademais, por ocasião de sua resposta, o Distrito Federal poderá juntar documento no qual conste a natureza da verba devida, a data em que deveria ser paga à recorrente/requerente, se houve requerimento para pagamento da verba devida dentre outras informações essenciais para o deslinde do feito.
8. Nesse sentido, reconhecesse o prejuízo processual à recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.